Tribunal: TCU
Processo: 043.704/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3897/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.704/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Boris Antonio Boroski Junior (XXX.600.868-XX); Carlos Yoshinobu Une (XXX.861.798-XX); Cristiane Guida (XXX.436.308-XX); Cristina Lourenco Ubeda (XXX.266.638-XX); Jose Pedro Cedran (XXX.545.749-XX); Luiz Carlos Lopes de Camargo Filho (XXX.286.948-XX); Neudson Peres de Freitas (XXX.631.536-XX); Ozielita de Macedo Carvalho (XXX.146.483-XX); Petronio Costa de Sousa (XXX.308.306-XX); Valdenir Tavares de Souza (XXX.149.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.